Tribunal: STM
Processo: 7000408-39.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: INGRESSO CLANDESTINO. ABSORÇÃO. DESMATAMENTO ILEGAL EM TERRA PÚBLICA. CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença absolutória, uma vez que a região onde ocorreu o delito ambiental pertence à Administração Militar e o acusado tinha plena consciência de que a área era militar.
Na espécie, o crime de ingresso clandestino é absorvido pelo de desmatamento ilegal em terra pública. A pena acessória do perdimento de bem, com previsão no art. 25, caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98, é automática.
Não se aplica o art. 15, II, “e”, da Lei nº 9.605/98, por não estar o Campo de provas Brigadeiro Veloso FAB no interior de uma unidade de conservação ambiental. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000408-39.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GILVAN OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO(A): ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA (OAB PA025630)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, EM SEDE DE QUESTÃO DE
ORDEM, DECIDIU NÃO CONHECER DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO E,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA A FIM DE, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DO CIVIL GILVAN
OLIVEIRA COSTA DA IMPUTAÇÃO DO ART. 302 DO CPM, COM BASE NO ART.
439, ALÍNEA "B", DO CPPM, CONDENÁ-LO, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 4
(QUATRO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, E 15 DIAS DE
MULTA, COMO INCURSO NO ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98, C/C O ART. 70,
INCISO I, DO CPM, SEM O DIREITO AO "SURSIS", COM O REGIME
SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA, COM FULCRO NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
E O PERDIMENTO, A FAVOR DA UNIÃO, DA MADEIRA, DA MOTOSSERRA E
DO CAMINHÃO APREENDIDOS, NOS TERMOS DO ART. 25, "CAPUT" E § 5º,
DA LEI Nº 9.605/98. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CONDENAR GILVAN
OLIVEIRA COSTA, COMO INCURSO NO ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98, À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, EM
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO, COM O DIREITO DE
CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO
ESTIVER PRESO, E DETERMINAVA A DOAÇÃO DO CAMINHÃO, DE COR
BRANCA, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA NEK-2252, A ÓRGÃO PÚBLICO
FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL A SER INDICADO PELO JUÍZO "A
QUO", PARA FINS DE UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE COMBATE AOS
DANOS AMBIENTAIS E/OU DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE,
PODENDO A INSTITUIÇÃO DONATÁRIA DAR AO BEM DESTINAÇÃO QUE
MELHOR LHE CONVIER. RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.

OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000408-39.2024.7.00.0000/PA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000076-60.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GILVAN OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO(A): ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA (OAB PA025630)
EMENTA
INGRESSO CLANDESTINO. ABSORÇÃO. DESMATAMENTO ILEGAL
EM
TERRA
PÚBLICA.
CRIME
AMBIENTAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO
UTILIZADO NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. PERDIMENTO
EM FAVOR DA UNIÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença
absolutória, uma vez que a região onde ocorreu o delito ambiental pertence à
Administração Militar e o acusado tinha plena consciência de que a área era
militar.
Na espécie, o crime de ingresso clandestino é absorvido pelo de desmatamento
ilegal em terra pública. A pena acessória do perdimento de bem, com previsão
no art. 25, caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98, é automática.
Não se aplica o art. 15, II, “e”, da Lei nº 9.605/98, por não estar o Campo de
provas Brigadeiro Veloso FAB no interior de uma unidade de conservação
ambiental. Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI CAMELO PARENTE, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em sede de questão de ordem, não conhecer do pedido de
tutela antecipada para devolução do bem apreendido, por falta de amparo legal, por
unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, dar provimento parcial ao
apelo ministerial, para reformar a Sentença a fim de, mantendo a absolvição do civil GILVAN
OLIVEIRA COSTA da imputação do art. 302 do CPM, com base no art. 439, “b”, do CPPM,
condená-lo à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
15 dias-multa, como incurso no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, c/c o art. 70, I, do CPM, sem o
direito ao sursis, com o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, com fulcro no
art. 33, § 2º, “b”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e com o perdimento, a favor
da União, da madeira, da motosserra e do caminhão apreendidos, nos termos do art. 25, caput
e § 5º, da Lei nº 9.605/98.
Brasília, 12 de dezembro de 2024.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que
absolveu o civil GILVAN OLIVEIRA COSTA, com base no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, e no art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, dos crimes
previstos no art. 302 do Código Penal Militar e no art. 50-A da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.
O Parquet das armas ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM)
nos termos abaixo, in verbis:
"Consta nos autos do inquérito policial militar que, no dia 29/06/2022, uma equipe de
militares realizou sobrevoo na região do Campo de Provas Brigadeiro Velloso, da
Aeronáutica, localizado na Serra do Cachimbo, Estado do Pará, percebendo que em seu
interior havia desmatamento e nesse local encontrava-se um caminhão de cor branca, marca
Mercedes Benz, placa NEK2252, em cuja proximidade encontrava-se toras de árvore, que
foram derrubadas, e uma motosserra.
Em solo, a equipe constatou o desmatamento da área sob administração militar e procedeu a
apreensão do caminhão e da motosserra, conduziu-os para o interior das instalações prediais
da OM (evento 1, doc. 1, fls. 2-22).
Antes que fossem tomadas as medidas de identificação da propriedade do veículo, o ora
denunciado realizou pedido escrito de liberação dos bens, aduzindo ser o proprietário e
possuidor destes, apresentado o respectivo documento de propriedade do veículo (evento 1,
doc. 1, fl. 23-29).
Assim procedendo, incidiu nos delitos de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e
desmatamento ilegal em terras públicas (art. 50-A da Lei nº 9.605/98) uma vez que, ainda que
não tenha sido encontrado no local das práticas criminosas, o ora denunciado é claramente o
mandante dos atos, realizados in loco mediante suas ordens, e utilizando-se dos bens que ele.
próprio afirma serem seus. De tal forma, cuida-se de concurso de agentes, no qual o
denunciado é aquele que “dirige a atividade dos demais agentes”, nos termos do art. 53, §2º,
I, do Código Penal Militar.
Trata-se de crimes militares definidos no art. 9°, I, do Código Penal Militar (quanto ao
ingresso clandestino) e 9º, III, “a”, do Código Penal Militar (quanto ao desmatamento).
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação do civil GILVAN OLIVEIRA COSTA, como incurso nos artigos 302 do
Código Penal Militar e 50-A da Lei nº 9.605/98, para se ver processar e julgar, com final
condenação, observadas as formalidades legais”
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos de relevância à
elucidação dos fatos:
a) Relatório Fotográfico OMIS 032/GSD-CC/2022 (evento 1, documento 1, fls.
7/21, do IPM);
b) Termo de Apreensão e Depósito de Bens (01/CPBV/2022) (evento 1,
documento 1, fl. 22, do IPM);
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Petição do acusado solicitando a restituição do veículo (evento 1, documento
1, fls. 46/59, do IPM);
d) Sentença no Processo nº 0021256-85.2011.4.01.39000, tramitado no âmbito
da Justiça Federal do Pará (evento 15, documento 3, do IPM);
e) Certidão de Trânsito em Julgado, de 15/6/2022, do processo nº 0021256-
85.2011.4.01.39000 (evento 15, documento 4, do IPM);
f) Relatório de Situação de Bem Apreendido nº 001/CPBV_AJUR/2023 (evento
30, documento 2, do IPM); e
g) Íntegra da Ação Penal nº 0021256-85.2011.4.01.39000 (evento 94 da APM).
A Exordial acusatória foi recebida em 21/6/2022 (evento 1, documento 2, da
APM) e o réu citado em 14/8/2023 (evento 17, fls. 18/19, da APM).
Em 1º/2/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM e o
acusado foi qualificado e interrogado (eventos 78 e 79 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou diligência junto à 9ª Vara
Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Estado do Pará para obter a íntegra dos
autos de nº 0021256-85.2011.4.01.3900, em formato digital, no qual o réu foi condenado, já a
Defesa deixou o prazo expirar sem manifestação (eventos 82 e 92 da APM).
Em Alegações Escritas, de 5/3/2024, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado
por falta de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e pela
ausência de tipicidade da conduta, segundo o inciso III da mesma norma. Em caso de
condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, um regime menos severo e o direito
de recorrer em liberdade. Por último, instou a liberação do veículo apreendido (caminhão de
cor branca, Mercedes Benz, placa NEK2252) ou a restituição ao requerente como fiel
depositário, fundamentos que foram reforçados pela manifestação de 5/4/2024 (eventos 93 e
103 da APM).
O Ministério Público Militar, em Alegações de Escritas de 25/3/2024, pugnou
pela condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 do Código Penal
Militar e 50-A, com a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no inciso I e na alínea
“e” do inciso II, ambos do art. 15 da Lei nº 9.605/98, considerados para esses crimes o
cúmulo material, sem direito ao sursis por ser reincidente.
Por Sentença, publicada em 19/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª
CJM, monocraticamente, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o acusado
por insuficiência de provas para a condenação, consoante o art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, pela extensão do art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, e
determinou a devolução do Caminhão Mercedes Benz apreendido.
Decidiu, ainda, como medida de segurança, confiscar a motosserra STHIL em
favor da União, para futura doação a um órgão público, nos termos do art. 439, § 2°, alínea
"c", do CPPM, em conjunto com o art. 110, in fine, do CPM (evento 105 da APM).
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 30/4/2024, segundo Certidão
inserta no evento de n° 114.
O Parquet Castrense foi intimado em 2/5/2024 e interpôs o recurso de Apelação
em 3/5/2024 (eventos 108 e 113 da APM).
Nas razões recursais, o MPM requereu a reforma da Sentença para condenar o
apelado pelos crimes de ingresso ilegal (artigo 302 do CPM) e desmatamento ilegal em terras
públicas (artigo 50-A da Lei no 9.605/98), aplicação das circunstâncias agravantes previstas
nos incisos I e II, alínea "e", do mesmo dispositivo legal, bem como do cúmulo material dos
delitos, conforme o artigo 79 do CPM, sem sursis devido à reincidência. E solicitou a
suspensão da entrega do caminhão apreendido ao réu até a deliberação da instância recursal,
pedido deferido pelo Juízo a quo (eventos 113, 116 e 122).
Nas Contrarrazões, de 7/6/2024, a Defesa constituída requereu, liminarmente, a
devolução do caminhão, rebateu as teses acusatórias, manifestando-se pelo não acolhimento
do apelo, para que fosse mantida in totum a Sentença absolutória, considerando que o MPM
não indicou provas capazes de subsidiar a reforma do decisum (evento 114 da APM).
A PGJM, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou pelo conhecimento do presente recurso, pela não devolução do
caminhão de forma liminar e, no mérito, pronunciou-se pelo seu provimento (evento 9).
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória,
sustentando existirem nos autos provas mais do que suficientes para o reconhecimento da
prática do delito imputado na exordial, no sentido de que o apelado, em cúmulo material,
ingressou ilegalmente em área militar (art. 302 do CPM) e desmatou vegetação em terras
públicas sem autorização do órgão ambiental competente (artigo 50-A da Lei nº 9.605/98).
O Apelo é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, constata-se, além da inadequação processual do pleito liminar
inserto em sede de Contrarrazões, formulado pelo apelado, com o escopo de obter a
devolução imediata do caminhão apreendido, tal matéria ser consequência do mérito do
recurso, já que eventual procedência do Apelo resulta no perdimento do bem nos termos do
art. 25, caput, e § 5º da Lei nº 9.605/98.
Descabida a análise da liminar, a questão será observada sobre os efeitos da
condenação no caso de reforma da Sentença ou, ainda, na hipótese de manutenção da
absolvição, estudada conforme a legislação ambiental e a jurisprudência quanto à destinação
de instrumentos usados em infração (penal ou administrativa) ao meio ambiente.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após análise percuciente do processo eletrônico, foi possível concluir pela
existência de provas suficientes a possibilitar, em parte, a reforma da Sentença ante os
elementos constantes dos autos e os delitos capitulados na exordial.
O ingresso ilegal em área militar consta no art. 302 do Código Penal Militar:
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Já o delito de desmatamento de vegetação em terras públicas tem sede de
previsão no art. 50-A da Lei no 9.605/98:
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em
terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente.
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Restaram evidente e cristalinamente comprovadas, pelas provas postas nos
autos, a autoria e a materialidade da conduta delitiva no sentido de que o acusado promoveu
desmatamento de vegetação sem a devida autorização legal em área sob a Administração da
Aeronáutica do Brasil.
Quanto ao crime de ingresso ilegal em área militar, é irrelevante o fato se o
acusado sabia ou não que a região onde o seu caminhão foi encontrado pelos militares
pertencia à Administração Militar.
O delito do ingresso clandestino, pelo quadro desenhado da questão,
correspondeu como crime meio que deve ser consumado pelo delito de desmatamento de
vegetação nos termos do art. 50-A da Lei no 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais),
porquanto o ingresso desautorizado foi para desmatar árvores. Nesse contexto, este crime não
ocorreria sem aquele, então o caminho correto é absorver concretamente o art. 302 do Código
Penal Militar.
A jurisprudência desta egrégia Corte sobre a consunção do ingresso clandestino
como crime meio já pautou da seguinte forma:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
INGRESSO
CLANDESTINO. CRIME MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO FIM
INSIGNIFICANTE.
Civil ingressa em quartel para furtar mangas, sendo denunciado apenas por ingresso
clandestino. No conflito aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim) absorve o
ingresso revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista que este consiste em elemento
necessário à investida contra o patrimônio sob a administração militar.
Em que pese inexistir denúncia em face da subtração, haja vista tratar-se de delito
insignificante, impunível o meio utilizado se já isenta, de plano, de responsabilidade penal, a
finalidade de sua conduta.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantida a rejeição da Denúncia por motivo diverso, com respaldo nos princípios da
consunção (major absorbet minorem) e da insignificância do crime fim.
Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. RESE nº 0000087-25.2015.7.07.0007.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 17/02/2016). (Grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. FATO ATÍPICO.
Civil ingressa em quartel com intuito de furtar pitombas, sendo denunciado apenas por
ingresso clandestino.
No conflito aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim) absorve o ingresso
revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista que este consiste em elemento
necessário à investida contra o patrimônio sob administração militar.
Em que pese inexistir denúncia em face da tentativa de subtração, haja vista tratar-se de delito
insignificante, é impunível o meio utilizado se já isenta, de plano, de responsabilidade penal, a
finalidade de sua conduta.
Mantida a rejeição da Denúncia com respaldo nos princípios da consunção (major absorbet
minorem) e da insignificância do crime fim.
Recurso não provido. Decisão majoritária. (STM. RESE nº 0000071-03.2017.7.07.0007.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 12/06/2018)., (Grifos nosso.)
Dessa maneira, considerando a absorção do crime de ingresso ilegal, há nos
autos provas cabais e cristalinas da materialidade e da autoria quanto ao desmatamento da
vegetação, infração criminal praticada no interior de uma área militar, que, atualmente,
segundo a regra de extensão do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar, atrai a competência
da Justiça Militar da União para o julgamento do fato.
E, se a área não fosse militar, a competência para o deslinde do feito seria da
Justiça Federal caso o fato ocorresse em unidade de conservação ambiental instituída pela
União, salvo em APA; fora disso, a justiça estadual seria competente para o processamento do
crime ambiental.
Considerando o delito em área militar da União, a materialidade e a autoria
delituosa repousam no Relatório Fotográfico OMIS 032/GSD-CC/2022 (evento 1, documento
1, fls. 7/21, do IPM), no Termo de Apreensão e Depósito de Bens 01/CPBV/2022 (evento 1,
documento 1, fl. 22, do IPM) e no depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.
De fato, o Relatório Fotográfico OMIS 032/GSD-CC/2022 é suficientemente
conclusivo de que o caminhão, de propriedade do apelado, apreendido pela patrulha no
Campo de Provas Brigadeiro Velloso, da Aeronáutica, na Serra do Cachimbo, no Pará, sem
margem de qualquer dúvida, se encontrava em região de jurisdição militar.
E, no aludido caminhão, os militares identificaram uma carroceria plana que
transporta madeira em toras, além disso, encontraram também uma motosserra e diversas
árvores cortadas nas redondezas, prontas para serem levadas, conforme depoimentos
prestados em Juízo:
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º Sargento ANDERSON DIAS DE CARVALHO NASCIMENTO (evento 78 da APM):
“QUE, no dia dos fatos, estava na Base; QUE estava de missão; QUE, no dia dos fatos,
efetuaram uma missão patrimonial pela área da região; QUE, ao sobrevoar a área,
observaram do alto um caminhão com esses pertences; QUE circularam pela área para
encontrar mais algumas avarias, mas isso foi apenas o que encontram; QUE chegou a ir até a
área onde estava o caminhão e a motosserra; QUE nesse local não havia nenhum civil;
QUE não se recorda onde estava a motosserra; QUE no local havia um civil operando um
trator no sentido oposto ao caminhão; QUE o trator estava circulando na área demarcada;
QUE, de acordo com os Comandantes, o acusado estava na área da Base Brigadeiro Velloso;
QUE não tinha civil próximo ao caminhão; QUE não viu nenhum civil operando a
motosserra; QUE não sabe dizer como chegaram à conclusão de que o acusado estava
promovendo o desmatamento na área; QUE não sabe informar por onde o caminhão
adentrou a área; QUE não se recorda se havia placas informando que se tratava de área
militar; QUE soube que o acusado se dirigiu até a Base e apresentou documentos que
comprovavam que o material era dele; QUE ouviu por alto, mas devido ao tempo, não se
recorda quem comentou que tinha ido buscar os pertences que estavam dentro da área; QUE
só não recolheram o trator da área porque não souberam descrever a posição em que ele se
encontrava; QUE, na discussão entre seus superiores, concluíram que o trator estava no limite
da área; QUE o caminhão foi recolhido porque foi constatado que ele estava dentro da área
militar. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE havia uma cerca na área, mas não lembra se
tinham marcações ou placas informando se tratar de área militar; QUE soube que o
caminhão estava em área militar através dos seus superiores; QUE não tinha conhecimento
da área militar, mas houve uma verificação por mapa feita pelos seus superiores; QUE, com
isso, considerou que possivelmente estivesse dentro da área da Base; QUE estavam fazendo
uma verificação na área quando encontraram o caminhão; QUE estava acompanhado do Sgt
MAURÍCIO, o diretor da OM e mais dois soldados; QUE não se recorda se o Sgt MAURÍCIO
também foi para a área onde estava o caminhão; QUE faz bastante tempo que esse fato
aconteceu; QUE não sabe se alguém fez algum registro fotográfico do local; QUE sua função
era de segurança da área; QUE se recorda da imagem do caminhão; QUE não sabe para que
servem as hastes que ficavam na traseira do caminhão; QUE se lembra do local onde o
caminhão foi encontrado; QUE havia toras de madeira ao lado do caminhão; QUE não
lembra se as toras de madeira haviam sido cortadas recentemente. Às perguntas do Defesa,
respondeu: QUE o possível dano ambiental fora observado através de um voo sobre a área;
QUE pousaram devido ao fato de ter veículos na área; QUE os danos estavam distantes do
local; QUE não sabe dizer a distância entre a cerca e os veículos encontrados”.
3º Sargento MAURÍCIO FERREIRA FLAVIANO DE SOUZA (evento 78 da APM):
“QUE estava no local no momento dos fatos; QUE, no dia dos fatos, aconteceu uma missão
de sobrevoo na área na Base Aérea da Serra do Cachimbo; QUE durante o sobrevoou foi
avistado um caminhão; QUE, até então, não sabiam se estava dentro ou fora da área; QUE
foi feito o pouso e, posteriormente, a verificação do caminhão; QUE havia árvores que já
tinham sido cortadas próximas ao caminhão; QUE não consegue especificar a quantidade de
árvores cortadas; QUE desconhece a existência de placas no local avisando que se tratava
de área militar; QUE, durante a retirada do caminhão, fizeram um caminho alternativo;
QUE se trata de uma área que tem diversas fazendas e trilhas; QUE a referência da saída do
caminhão foi a BR e, em seguida, retornaram para o campo; QUE não havia civis no local em
que o caminhão estava; QUE não viu o local onde a motosserra foi encontrada; QUE compôs
a equipe de segurança e um outro escalão compôs a equipe que se direcionou ao caminhão;
QUE, por isso, não consegue especificar o local e nem a distância do caminhão até onde a
motosserra foi encontrada; QUE na equipe havia alguns militares que possuíam carteira
Delta, mas não sabe dizer qual dirigiu o caminhão; QUE não sabe dizer como o caminhão foi
ligado, pois não estava presente nesse momento; QUE chegou a ver o caminhão durante o
retorno dele; QUE, quando viu o caminhão, ele estava com o motor ligado; QUE, durante o
retorno, havia um trator retornando fora do perímetro da Base; QUE havia um civil
operando esse trator em uma distância considerável do caminhão; QUE o operador do
trator informou que estava trabalhando para o acusado; QUE não sabe informar qual seria
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o destino das árvores cortadas; QUE não se recorda se as árvores cortadas permaneceram no
local ou se foram removidas. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE não estava no local da
apreensão do caminhão, pois estava compondo a equipe de segurança; QUE reconhece a
imagem do caminhão que foi apreendido (pág. 07 e 08); QUE reconhece a imagem da
motosserra apreendida (pág. 11). Às perguntas da Defesa, respondeu: QUE as trilhas são bem
próximas da área militar”.
Embora, não se fazendo presente no instante que a guarnição apreendeu o
caminhão, a madeira e a motosserra, o acusado requereu administrativamente a liberação dos
bens (evento 1, documento 1, fls. 46-47, do IPM); posteriormente, impetrou Mandado de
Segurança na Subseção Judiciária da Justiça Federal de Itaituba/PA, solicitando a liberação
do bem apreendido.
Tal postura evidencia pertencer ao recorrido o maquinário apreendido e que
eventuais operadores agiam sob suas ordens, demonstrando que o acusado tinha o domínio da
vontade sobre o fato, comandando e controlando a empreitada delituosa, de forma que não
resta dúvida sobre a autoria delitiva.
Decorre, assim, não proceder a tese defensiva de inexistência de provas
suficientes para sustentar a condenação do acusado, pois é inverossímil que a motosserra e o
caminhão do réu foram encontrados em área militar contendo inúmeras árvores cortadas nas
circunvizinhanças, mas o apelado desconhecesse de toda a empreitada criminosa.
Extraindo, também, qualquer possibilidade de controvérsia de que o acusado
desconhecia que a área do desmatamento era de jurisdição militar, destaca-se que o acusado
já foi condenado, com trânsito em julgado em 15/6/2022, pelo mesmo crime na área em
referência, conforme a Sentença do processo nº 021256-85.2011.4.01.390, que tramitou na 9ª
Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA (evento 94, documento1, fls. 259-264, da APM):
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante legal, denunciou GILVAN
OLIVEIRA COSTA pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98.
Sustentou que, em 22/10/2007, em operação conjunta da FAB e da Polícia Federal, foi
apurado que o acusado desmatou 140 hectares no campo de provas Brigadeiro Veloso FAB,
área de floresta nativa considerada de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental competente, sendo, ainda, constatado o uso de motosserras sem licença. Os fatos
ocorreram em terras federais, localizadas na Gleba 20 Gorotire, sob jurisdição do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
(...)
À vista da fundamentação expendida, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva articulada na
prefacial acusatória e CONDENO o acusado GILVAN OLIVEIRA COSTA, qualificado nos
autos, nas iras do art. 50-A da Lei 9.605/98.
(...)
À míngua de quaisquer outras causas de modificação (circunstâncias legais e causas de
aumento e diminuição de pena), fica o réu definitivamente condenado à pena privativa de
liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (...).
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso ilustra a atividade contumaz do réu em desmatar vegetação da área do
Campo de provas Brigadeiro Veloso FAB, mesmo local que ensejou os fatos que são objeto
do Recurso.
Quanto aos bens aprendidos, utilizados como instrumentos da ação delitiva do
tipo previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, impossível outra conclusão que não a
decretação do perdimento do caminhão e da motosserra, conforme imposição do art. 25,
caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98 em relação aos efeitos da condenação.
Essa consequência da condenação é proporcional à efetivação dos princípios da
precaução e da prevenção na seara ambiental, uma vez que o apelado é reincidente na mesma
conduta criminosa. Dessa forma, justifica-se o perdimento dos bens necessários à proteção
eficiente do meio ambiente.
Não se pode deixar de salientar que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
em causas repetitivas, afirmando que o perdimento do bem utilizado como instrumento na
infração criminal ou administrativa contra o meio ambiente tem efeito imediato:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM
ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de
infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em
si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal
condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda
Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio
ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre
o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário
o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental
e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "merece ser superada a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na
prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e
exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos
utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não
expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções
compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a
perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de
infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma
prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração
ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso
específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo
apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o
art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ. REsp 1.814.944/RN. Relator(a): Ministro(a) MAURO
CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 10/2/2021, Data de Publicação: 24/2/2021).
(Grifos nossos.)
Logo, conclui-se que o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente nos
testemunhos trazidos aos autos e nos requerimentos administrativo e judicial pela devolução
dos bens aprendidos, os quais demonstraram o animus livre e consciente do acusado em
desmatar vegetação em área pública sem a devida licença ambiental.
Igualmente, a antijuricidade da conduta está assentada, por inexistirem tipos
permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade
ficou clara, pois o acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus
atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto se exige de qualquer indivíduo o
zelo sobre o meio ambiente, interferindo na natureza conforme as orientações das leis e dos
órgãos ambientais.
Impele registrar que o réu não comprovou nos autos que o desmatamento visava
à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família, assim, não faz jus à causa legal
de exclusão de pena prevista no § 1º do art. 50-A da Lei nº 9.605/98.
Configurando a conduta típica, antijurídica e culpável, passo à dosimetria da
pena usando o método trifásico.
Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, na primeira fase, observa-se
que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrido, motivo pela qual é fixada a pena-
base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, conforme o art. 50-A da Lei nº 9.605/98.
Na segunda fase, não se verificou a incidência de qualquer atenuante, não se
aplica o art. 15, II, “e”, da Lei nº 9.605/98, por não estar o Campo de provas Brigadeiro
Veloso FAB no interior de uma unidade de conservação ambiental, mas na vizinhança
1. Por
outro lado, presente a agravante da reincidência (art. 70, I, do CPM, c/c o art. 15, I, da Lei nº
9.605/98), haja vista a anotação de sentença condenatória transitada em julgado em
15/6/2022, motivo pelo qual a pena é agravada na proporção de 1/5 (um quinto), nos termos
do art. 73 do CPM.
Dessa forma, observando o intervalo entre a pena mínima e máxima, a pena
intermediária é estabelecida em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão.
Na terceira fase de dosimetria, ante a inexistência de causa de aumento ou de
diminuição, a pena definitiva resta em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fixo a pena de multa, conforme o preceito secundário do art. 50-A da Lei nº
9.605/98, em 15 (quinze) dias-multa. E considerando a situação econômica do réu, pequeno
pecuarista, estabeleço o valor de cada dia em um salário mínimo vigente ao tempo do fato,
com correção até o pagamento, com fundamento no art. 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal
comum.
Devido à reincidência por crime ambiental, consoante o art. 16 da Lei nº
9.605/98, bem como em face do art. 84, caput e inciso I, do CPM, não cabe a concessão da
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
É fixado o regime semiaberto para cumprimento da sanção penal, nos exatos
termos do art. 33, § 2 ̊, “b”, do Código Penal comum, com fulcro no art. 62, caput, do Código
Penal Militar e na súmula 192 do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em
liberdade, com base no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Determina-se a perda em favor da união, com fulcro no art. 25, caput e § 5º, da
Lei nº 9.605/98, dos bens apreendidos.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de, por
questão de ordem, não conhecer do pedido de tutela antecipada para devolução do bem
apreendido, por falta de amparo legal, conhecer do recurso e, no mérito, conceder provimento
parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a fim de, mantendo a absolvição do
civil GILVAN OLIVEIRA COSTA da imputação do art. 302 do CPM, com base no art. 439,
“b”, do CPPM, condená-lo à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e de 15 (quinze) dias-multa, sob o valor de cada dia em um salário mínimo
vigente ao tempo do fato, como incurso no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, c/c o art. 70, I, do
CPM, sem o direito ao sursis, com o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena,
com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e com o
perdimento, a favor da União, da madeira, da motosserra e do caminhão apreendidos, nos
termos do art. 25, caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora
para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369662v8 e do código
CRC ceaa984b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/04/2025, às 15:17:37
1. A FAB e o meio ambiente (geografiadafab.com)
7000408-39.2024.7.00.0000
40001369662 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000408-39.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GILVAN OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO(A): ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA (OAB PA025630)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial/videoconferência, realizada em 12 de
dezembro de 2024, divergi de meus eminentes Pares apenas em relação ao quantum da pena,
a qual fixei em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, contra os
votos da maioria do Plenário, capitaneados pelo entendimento da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que a fixava em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa.
No tocante à destinação do veículo utilizado na prática delitiva, a Corte foi
unânime em determinar o perdimento, ou apreensão para posterior doação a órgão público
incumbido de proteger a fauna e a flora brasileira, acrescendo ao voto apenas as toras de
madeiras apreendidas.
Em relação à questão de ordem trazida pela Defesa, com o objetivo de o
apelado reaver, por meio de concessão de tutela antecipada, o caminhão Mercedes Benz,
placa NEK2252, cor branca, Chassi 9BM388364WB177461, consoante determinou o
magistrado de primeiro grau na sentença recorrida, o entendimento da Corte foi unânime no
sentido de não conhecer desse pleito por falta de amparo legal.
Eis os fundamentos do voto lido por este Relator em Plenário.
Ao contra-arrazoar o recurso do Ministério Público Militar, a Defesa requer,
liminarmente, “a imediata devolução do caminhão Mercedes Benz, placa NEK2252, cor
branca, Chassi 9BM388364WB177461, ao apelado, consoante determinação do magistrado
de primeiro grau.”
O caminhão foi apreendido em área militar, sob suspeita de estar no local para
carregamento das toras de madeira, provenientes de árvores derrubadas por ordem do
Apelado.
Com sua absolvição no Juízo a quo, o magistrado determinou a devolução do
veículo ao acusado, seu legítimo proprietário. Contudo, ao manifestar o interesse de recorrer,
o MPM solicitou ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM a suspensão da
entrega do caminhão ao réu, o que foi atendido pela autoridade judiciária.
Nesta instância, a PGJM manifestou-se pela reforma da decisão a quo, com a
condenação do acusado e o consequente confisco do veículo.
Tem-se que o pedido de liminar formulado pela Defesa não tem previsão no
Código Penal Militar ou no Código Penal comum, por aplicação subsidiária. Nenhum dos
institutos processuais penais prevê a concessão de antecipação dos efeitos da absolvição em
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sede de apelação.
Nesse sentido, destaco:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO -
TRÁFICO DE DROGAS - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -DESCABIMENTO - MATÉRIA MERITÓRIA -
INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO NA HIPÓTESE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
- O pedido de concessão de tutela antecipada de urgência em sede de apelação criminal é
inacolhível, por ausência de previsão legal.
- Evidenciado que o réu utilizou o veículo apreendido para perpetrar o tráfico de drogas, não
há como restituir o bem a ele, independentemente da habitualidade na sua utilização para a
prática ilegal, conforme Tema 647 do Supremo Tribunal Federal.
- Tendo o advogado requerido a Justiça Gratuita nas razões de apelação, deve ser suspensa a
exigibilidade das custas processuais, nos termos das disposições trazidas pelo novo Código de
Processo Civil.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.153602-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo
Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
11/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023). (Grifos nossos).
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela
recursal no processo penal, e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser
respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a
concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. É admitida a fundamentação per
relationem, utilizada na sentença para manter a segregação do acusado, quando inexistir
qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão
cautelar, de modo que, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo
Julgador não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar
sua nulidade. Preliminar afastada. 3. Dispensável a realização da perícia papiloscópica,
quando as demais provas carreadas aos autos são suficientes comprovar os fatos narrados na
peça acusatória, imputando ao acusado a autoria delitiva. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. 4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se
os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a
materialidade e a autoria delitiva. 5. Comprovado que o acusado praticou o delito
acompanhado de menor, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção,
haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo
Superior Tribunal de Justiça: ‘A configuração do crime do art. 244- B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’. 6. Resta afastada a tese
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consubstanciada na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
quando não comprovado que o comportamento delitivo era a única alternativa que o réu
possuía no momento. 7. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença
condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 8.
O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução
Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do
condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal
avaliação 9. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.
(Acórdão 1844584, 07255247420238070003, Relatora: SIMONE LUCINDO,
1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE:
23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos).
Ademais, o pedido formulado pela Defesa em sede de liminar confunde-se com
o mérito, tendo em vista a previsão legal específica em relação ao bem ou objeto empregado
na prática de crime ambiental, e será analisado neste contexto.
Assim, não conheci da questão de ordem de concessão de tutela antecipada para
devolução do bem apreendido, por falta de amparo legal, entendimento esse abraçado por
unanimidade pelo Plenário.

MÉRITO
Segundo a Denúncia, durante sobrevoo na Serra do Cachimbo-PA, uma equipe
da Força Aérea Brasileira visualizou um caminhão estacionado em uma clareira. Em solo,
verificou-se que o veículo estava em área sob administração militar, pertencente ao Campo de
Provas Brigadeiro Velloso (CPBV). No local, também foram encontradas uma motosserra e
toras de madeira, provenientes de árvores derrubadas.
Dessa forma, o acusado foi denunciado pelas práticas delitivas previstas no art.
302 do CPM (ingresso clandestino) e do art. 50-A da Lei nº 9.605/98 (desmatamento ilegal
em terras públicas).
Contrário ao entendimento do Ministério Público Militar, o Juízo a quo
absolveu o acusado de ambos os delitos por falta de provas, com fundamento na alínea “e” do
art. 439 do CPPM, o que deu ensejo ao presente recurso, no qual o MPM pugna pela reforma
da Sentença absolutória, a fim de obter a condenação de GILVAN OLIVEIRA COSTA
pelos crimes de ingresso clandestino e de desmatamento ilegal de terras públicas. Também
requer a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 15 da Lei nº 9.605/98, em
seu inciso I (reincidência nos crimes de natureza ambiental) e inciso II, alínea “e” (ter o
agente cometido a infração atingindo áreas de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder
Público, a regime especial de uso).
Inicialmente, o Parquet Castrense ressalta que, apesar de o denunciado não ter
sido encontrado pessoalmente no local dos delitos, ele foi o mentor intelectual, agindo em
coautoria com outros agentes, nos termos do art. 53, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar,
“arregimentando trabalhadores para que promovessem a derrubada de árvores em área
militar, para o seu próprio proveito [...]” (Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 3).
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de ingresso clandestino está assim previsto no CPM:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Sobre os elementos objetivos, Neves e Streifinger esclarecem:
Elementos objetivos: o núcleo da conduta neste tipo penal é ‘penetrar’, ou seja, entrar,
transpor, passar para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse
local seja proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar obstáculo,
entrando por alçapão, janela, túnel etc., ou por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que
ali estão para se opor à entrada de quem quer que seja. [...].
(NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar – Volume único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021,
pág. 1675).
Em contrarrazões, a defesa alegou que “NÃO há elemento probatório que
demonstre que os fatos se deram em área sujeita à Administração Militar da Aeronáutica”
(Evento 1, CONTRAZAP3, fl. 4).
Sem razão a Defesa. Não existem dúvidas de que a conduta foi perpetrada em
área sob administração militar. A localização foi confirmada por meio do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), conforme relatou o Comandante da missão, 1º Ten Inf LUÍS
FELIPE MAGALHÃES NEVES. Seu depoimento está transcrito no evento 1,
DEPOIM_TESTEMUNHA2, do Inquérito Policial Militar, fls. 1/3.
Constata-se do croqui anexado aos autos a delimitação da área do CPBV e
aquela que o Apelado dizia possuir. Consta do Relatório do IPM que a análise foi obtida
mediante a conversão das coordenadas geográficas informadas no contrato particular de
cessão e transferência de direitos possessórios sobre imóvel rural, de UTM para coordenadas
geográficas, por meio da calculadora geográfica disponível em http://www.dpi.inpe.br/calcula
e pesquisadas na ferramenta Google Earth (IPM 7000119-31.2022.7.08.0008, Evento 1,
MANIF3, fl. 49).
Destaco que, apesar de existir cerca construída por particulares nas áreas
adjacentes, não existem placas indicativas ou qualquer outra sinalização de área militar no
local, fato que pode ser justificado pela extensa área do CPBV, que totaliza mais de dois
milhões de hectares, conforme estabelecido no Decreto de 12 de março de 2013, destaco:
Art. 1º Fica reservada para o campo de provas das Forças Armadas, denominado Campo de
Provas Brigadeiro Velloso - CPBV e subordinada diretamente ao Comando da Aeronáutica, a
área de terra pertencente à União, constituída das glebas Cachimbo, Gorotire, São Benedito e
Cururu, situadas no Estado do Pará, com área de dois milhões, cento e cinquenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e dois hectares, cinquenta e um ares e noventa e oito centiares.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a materialidade inconteste, demonstrada pelos equipamentos
(caminhão e motosserra) deixados no local sob administração militar, a autoria não ficou
devidamente comprovada, pois ninguém foi encontrado na área pertencente ao CPBV. Nesse
sentido, pontuou o encarregado do IPM, cito:
Com relação ao crime militar entabulado no art. 302, caput, do Código Penal Militar
(Decreto-Lei nº 1001/1069), também não foi possível identificar autoria, notadamente a partir
do depoimento prestado pelo 1º Ten Inf LUÍS FELIPE MAGALHÇAES NEVES de que ‘não foi
encontrado mais ninguém na região’, além do que não houve nenhum informe prévio sobre
atividades ilegais na região, que pudesse conduzir à identificação de suspeitos de adentrar
clandestinamente ao CPBV.
(IPM 7000119-31.2022.7.08.0008, Evento 1, MANIF3, fl. 48).
Acrescento que os militares também localizaram um trator próximo ao limite da
área patrimonial do CPBV com seu condutor. Contudo, por estar fora do limite militar, a
patrulha o liberou e seu nome não consta dos autos.
Em juízo, o acusado fez uso do seu direito de permanecer em silêncio. Ouvido
no IPM, devidamente advertido de seus direitos legais, declarou:
[...] Perguntado se tinha conhecimento de quem estava conduzindo o caminhão, encontrado
dentro da área do Campo de Provas, e o trator nas proximidades da área, respondeu que sabe
quem é o motorista, porém que ele havia ido embora. Ao ser perguntado se sabia a
identificação da pessoa, respondeu que ele é conhecido como ‘negão’, mas que não sabe o
nome legítimo do indivíduo, alegando que trabalhadores rurais (peões, segundo o indiciado),
em sua maioria, não possuem documentos de identificação. Ao ser perguntado sobre qual é o
seu vínculo com o motorista do trator e se este também estava conduzindo o caminhão,
respondeu que a mesma pessoa estava responsável pela condução dos dois veículos, que o
caminhão transportava o trator o qual tinha a finalidade de fazer um aceiro na área. Disse
que, no momento da chegada dos militares, seu funcionário estava fazendo o aceiro com o
trator, enquanto o caminhão estava parado embaixo de algumas árvores. Ao ser perguntado se
sabe de alguma maneira como contatar ou encontrar o motorista do caminhão, respondeu que
trabalhadores rurais trabalham por um curto espaço de tempo em diversos lugares diferentes,
sem passar muitas informações pessoais e que geralmente não possuem documentos, por fim
não tem nenhuma relação com o indivíduo ou nenhuma forma de contatá-lo. Ao ser
perguntado como foi feito o contato para que o funcionário prestasse o serviço para ele,
respondeu que o indivíduo estava prestando serviço para ele numa outra área de sua posse e
que trouxe o trator no caminhão para fazer o aceiro posteriormente, trabalhando um total de
13 dias para ele e depois nunca maios o viu. [...].
(IPM 7000119-31.2022.7.08.0008, Evento 21, AUTO_QUALIFIC2, fls. 2/3).
Mesmo comprovado que o acusado contratou funcionário para que prestasse
serviço que ocorreu na área sob jurisdição militar, ele não pode ser condenado pelo crime de
ingresso clandestino, pois não ficou demonstrado seu ingresso efetivo no CPBV.
Para que o Apelado fosse o autor intelectual do crime previsto no art. 302 do
CPM, nos moldes pleiteados pelo Ministério Público, seria necessário que o motorista do
caminhão estivesse mancomunado com o acusado, com consciência e vontade de cometer o
crime planejado, e plenamente ciente de estar ingressando em área sob administração militar
por local defeso, o que não ficou demonstrado, pois sequer houve a identificação desse
funcionário.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a consumação do delito de ingresso clandestino, Jorge Cesar de Assis
explica que “[...] é necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está ingressando
em avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está utilizando acesso
proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia.” (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários
ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e
tribunais superiores, 7. ed., Curitiba: Juruá, 2010), o que não ficou comprovado nos autos.
Portanto, a absolvição pelo crime do art. 302 do CPM deve ser mantida nos
termos constantes da Sentença.
Por outro lado, a decisão a quo deve ser reformada para condenar o Apelado
pelo crime ambiental.
A infração perpetrada está assim prevista na Lei nº 9.605/98:
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em
terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído pela
Lei nº 11.284, de 2006)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do
agente ou de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1
(um) ano por milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Ao contra-arrazoar o recurso do MPM, a defesa alega “que não existiam meios
para verificar se a madeira provinha de desmatamento, ou mesmo se o caminhão estava em
área sob administração militar.”
As alegações defensivas não encontram respaldo nos autos.
Como acima destacado, foi confirmado por meio das coordenadas geográficas,
S 08º39'25.7" / W 055º13'50.2", que o caminhão, a motosserra e as toras de árvores
derrubadas estavam em área sob jurisdição militar.
Anoto que, ao ser ouvido no inquérito, ainda na condição de testemunha, o
acusado, por diversas vezes, informou que o local estava em sua propriedade. Cito:
[...] Disse que, até onde ele sabe, possui documentos comprovando que a área onde o veículo
foi encontrado é dele. [...]. Disse novamente que a área lhe pertence pelo que ele tinha
conhecimento. Disse que tem os documentos comprobatórios de sua afirmativa. [...]. Disse que
o caminhão é seu e que entendia que a área também o pertencia. [...]. Mais uma vez disse não
saber que a área é do Campo, porque tem os documentos consigo que mostram os limites da
sua propriedade. [...] Disse que, se a área realmente é do CPBV, que o desculpassem e que
não sabia. Disse ainda que perdeu o dinheiro que tinha, pois na época comprou seu terreno
por seiscentos mil reais e enfatizou estar com o documento em mãos. Disse que não acredita
poder reaver o veículo apreendido, inclusive não tendo como fazer nada, mas ele entendia que
a área era dele e que o trator, o caminhão estava lá embaixo da sombra e os militares não
relataram dessa forma, [...].
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(IPM 7000119-31.2022.7.08.0008, Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls.
4/5).
Insta destacar a existência da Ação Cível Originária (ACO) 809, nº único
00004275-30.2005.1.00.0000, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, que discute a
reintegração de posse pela União com o cancelamento de títulos definitivos de propriedade de
terras na região da Serra do Cachimbo distribuídas pelo Estado do Pará, por meio do Instituto
de Terras do Estado do Pará (ITERPA), por superposição com terras de propriedade da União,
afetadas ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso.
Contudo, verificado nos autos do citado processo que o acusado não é um dos
proprietários constantes do polo passivo da ACO, afasta-se qualquer equívoco sobre a área de
sua propriedade estar sobreposta às terras da União.
Constata-se que não existe nos autos exame pericial do local da infração,
realizado por pessoa capaz de atestar a ocorrência do dano ambiental, documento que a
jurisprudência majoritária considera indispensável para configurar a materialidade dos delitos
que deixam vestígios, previstos na Lei nº 9.605/98.
Inicialmente, há de se destacar a excepcionalidade do caso ante a dificuldade de
se encontrar expert ou militar com expertise para realizar análise de crime ambiental
cometido dentro de organização militar, principalmente no CPBV, localizado na Serra do
Cachimbo, no Pará, com 22 mil quilômetros quadrados, extensão que corresponde ao
tamanho do Estado de Sergipe.
Frisa-se que há crimes ambientais que dispensam a realização de perícia, como
os do art. 34 (pesca em período proibido), do art. 51 (comercializar motosserra) e do art. 69
(obstar ou dificultar a ação do poder público no trato das questões ambientais), todos da Lei
nº 9.605/98.
Como os tipos descritos acima, entendo que a perícia, no presente caso, é
prescindível, pois não resultou em danos à saúde humana e não provocou a mortandade de
animais, motivos que ensejariam uma análise aprofundada dos impactos da conduta no meio
ambiente.
Importa destacar o Relatório Fotográfico OMIS 032/GSD-CC/2022, juntado aos
autos do IPM 7000119-31.2022.7.08.0008, Evento 1, INIC1, fls. 7/21, o qual demonstra a
degradação da vegetação nativa em terra pública, consistente em árvores cortadas,
transformadas em toras e deixadas no chão perto do caminhão pertencente ao Apelado,
dinâmica confirmada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, 3º Sgt ANDERSON DIAS DE
CARVALHO NASCIMENTO e 3º Sgt MAURÍCIO FERREIRA FLAVIANO DE SOUZA.
Portanto, firmo o meu entendimento de que o réu concorreu para o crime
ambiental narrado na denúncia, pois os elementos trazidos aos autos indicam o grau de
certeza necessário para ensejar sua condenação.
Sobre a matéria, destaco:
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A DA LEI N.
9.605/98).
RECURSO
DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
AUTO
DE
CONSTATAÇÃO,
LEVANTAMENTO
FOTOGRÁFICO
E
RELATO
DE
POLICIAIS
AMBIENTAIS QUE ATESTAM A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA
ATLÂNTICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se resta demonstrado, por meio de auto de
constatação, de levantamento fotográfico e de consistente prova oral produzida, que o
acusado promoveu a destruição de vegetação nativa inserida no Bioma Mata Atlântica,
inarredável a condenação pela prática do crime descrito no art. 38-A da Lei n. 9.605/98. "A
ausência de laudo técnico não induz sumariamente o juízo absolutório quando, pelos demais
elementos de prova, apurados pelos agentes que constatam o ilícito ambiental, apontam para
a ocorrência do ilícito, corroborados sobretudo pela confissão. [...]". (TJSC - Apelação
Criminal n. 2012.045936-5, de Itapiranga, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. em 04/12/2012).
(TJSC, Apelação n. 0000666-48.2011.8.24.0009, de Bom Retiro, rel. PAULO
ROBERTO SARTORATO, Primeira Câmara Criminal, j. 26-04-2016). (Grifos
nossos).
Para conhecimento, destaco que o acusado praticou crime idêntico em 2007. Ele
foi condenado na Justiça Federal (9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA – Ação Penal
nº 0012256-85.2011.4.01.3900) pelo desmatamento de 140 hectares em área também
pertencente ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso. A sentença penal transitou em julgado
em 15/6/2022, sem interposição de recurso (APM 700076-60.2023.7.08.0008, Evento 94,
PROCJUDIC1, fl. 276). Nesse feito, o réu foi condenado à pena de 3 anos de reclusão e 15
dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1 salário mínimo vigente ao tempo do fato. A
pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direitos (prestação pecuniária
consistente no pagamento de 15 salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento e
prestação do serviço à comunidade). O crime ora em comento ocorreu no dia 29 de junho de
2022, apenas 14 dias após o trânsito em julgado da sentença no âmbito federal.
Igualmente, a autoria é inconteste, pois vige no direito ambiental o princípio da
solidariedade, em que a responsabilidade recai sobre aquele que concorre para a prática da
infração ambiental.
No presente caso, o réu disponibilizou os meios necessários para a degradação
da floresta amazônica, fornecendo o caminhão, a motosserra e a mão de obra.
Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, tendo o réu agido de forma
livre e consciente para a degradação da área de floresta nativa, em local sujeito a regime
especial de uso por ato do Poder Público.
Foi constatada a inexistência de qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tendo em vista não ter o acusado apresentado elementos que indicassem que a
conduta foi necessária para subsistência própria ou de sua família, a teor do § 1º da Lei nº
9.605/98, motivo pelo qual deve ser condenado.
Na primeira fase, deixo de majorar a pena-base, em virtude da reincidência, a
fim de evitar o bis in idem, pois a própria Lei nº 9.605/98 prevê essa hipótese como
circunstância agravante. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de
reclusão, por não visualizar outra circunstância judicial negativa.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista ser o réu reincidente em crime de natureza ambiental e ter
cometido a infração em área sujeita, por ato do Poder Público, a regime especial de uso, a
pena deve ser agravada em 1/3 (um terço), com fundamento nas circunstâncias agravantes
previstas no inciso I e na alínea “e” do inciso II, ambos do art. 15 da mencionada lei
ambiental, a qual resulta em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Quanto a esse ponto, a Ministra Revisora entendeu não estar o Campo de
Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) situado em unidade conservação, razão pela qual deixou
de considerar a agravante constante da alínea “e” do inciso II do artigo 15 da Lei nº 9.605/98.
Com a devida vênia ao entendimento da nobre Magistrada, as razões expostas
em meu voto para considerar essa agravante decorrem de estar a mencionada OM em área
sujeita a regime especial de uso, nos termos da parte final do citado dispositivo da lei
ambiental, o qual transcrevo, in verbis:
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:
[...]
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a
regime especial de uso;
Primeiramente, é importante ressaltar que o Campo de Provas Brigadeiro
Velloso é uma Unidade da Força Aérea Brasileira, localizada na Serra do Cachimbo, em
Novo Progresso-PA, com área de 21,6 mil km2 e perímetro de 653 km, sendo compatível em
tamanho ao Estado de Sergipe.
Essa unidade foi criada inicialmente com o objetivo principal de servir de base
de apoio para a operação de aeronaves no tráfego de ligação entre a região norte e a região
sudeste. Foi oficialmente inaugurada em 20 de janeiro de 1954.
O revogado Decreto Presidencial nº 83.240, de 7 de março de 1979, assinado
pelo então Presidente Ernesto Giesel, foi o primeiro ato oficial que destinou a área dessa
unidade para o campo de provas das Forças Armadas, uma clara manifestação da destinação
de uso especial pelas Forças Armadas daquela região. O citado ato governamental foi
revogado pelo Decreto de 19 de agosto de 1997, assinado pelo então Presidente Fernando
Henrique Cardoso, esse sucedido pelo vigente Decreto de 12 de março de 2013, assinado pela
então Presidente Dilma Rousseff, ambos com o mesmo teor quanto à destinação da área
localizada na Serra do Cachimbo ao CPBV.
Com base nessas sucessivas destinações da área onde se encontra localizado o
CPBV, não se pode deixar de reconhecer o regime especial de uso dessa área, a qual está
provida de um estande de tiro para aeronaves, pista de pouso e alvos espalhados por toda a
localidade, com delimitação da área verde e dos mananciais da Serra do Cachimbo. Essa foi a
razão pela qual considerei a agravante constante na mencionada alínea “e” do inciso II do art.
15 da Lei Ambiental.
Na ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, a sanção torna-se
definitiva no patamar já estabelecido, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser reincidente, fixo o regime prisional inicialmente semiaberto para o
cumprimento da pena, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum.
Nesse sentido, destaco o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
CRIME AMBIENTAL. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO.
RÉU REINCIDENTE. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE
DIREITOS.
VIABILIDADE.
ADEQUAÇÃO
SOCIAL
E
SUFICIÊNCIA
DE
TAL
MEDIDA.WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas
o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar
eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias
judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, mostra-se descabida a
alegação de desproporcionalidade na imposição do meio prisional mais severo, pois, nada
obstante ser a pena total do réu inferior a 4 anos, a sua reincidência indica a necessidade de
imposição do regime semiaberto. 4. Tratando-se de réu reincidente, mesmo que as
circunstâncias judiciais tenham sido favoravelmente valoradas, por força do disposto no art.
33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda de 1 ano e 4 meses de detenção ser
descontada em regime inicial semiaberto.
5. No tocante à conversão da pena corporal por restritivas de direito, o art. 44, I, do Código
Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se
‘aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo’. 5. A substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3º,
do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior,
a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da
prática do mesmo delito, como na hipótese.
6. Em que pese a sua reincidência, o réu foi condenado a pena de 1 ano e 4 meses de detenção
pelo crime de pesca ilegal, por ter se utilizado de apetrechos e de métodos vedados pela
Portaria Interministerial n. 9/2012 e pela Instrução Normativa/IBAMA n. 26/09, devendo,
portanto, ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código
Penal, pois tal medida se revela suficiente. Além disso, importa destacar que as circunstâncias
judiciais do réu foram favoravelmente valoradas, pois o reconhecimento dos maus
antecedentes restou afastado no julgamento do apelo defensivo.
7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para substituir a pena privativa de
liberdade imposta ao paciente por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da
Execução.
(HC n. 456.878/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018). (Grifos nossos).
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, estabeleço a pena de multa, imposta pelo preceito secundário do art.
50-A da Lei nº 9.605/98, em 15 (quinze) dias-multa. Em atenção à situação econômica do
réu, o qual exerce a atividade de pecuarista, estabeleço o valor de cada dia em um salário
mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido até o pagamento, com fundamento
no art. 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal comum.
Em seu parecer, a PGJM manifesta-se pelo confisco do caminhão Mercedes
Benz, placa NEK2252, cor branca, Chassi 9BM388364, de propriedade do Apelado, por ser
instrumento utilizado na prática do crime, nos termos do art. 25, § 5º da Lei nº 9.605/98.
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os
respectivos autos. (Vide ADPF 640)
[...]
§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua
descaracterização por meio da reciclagem. (Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052,
de 2014).
A previsão contida na norma ambiental expressa a vontade do legislador em
intensificar a repressão aos crimes contra os biomas nacionais, cujos efeitos deletérios
impactam a sociedade de forma indiscriminada. É imprescindível o desencorajamento do
indivíduo que se aventura nessa prática, com a instituição de sanções penais severas não
apenas de natureza pessoal, mas também com reflexos patrimoniais. Assim, a devolução do
veículo ao apelado, como pretende a Defesa, configura-se em verdadeiro estímulo à
reiteração de práticas semelhantes à ora apreciada. Não é demais lembrar ser o ora Apelado
contumaz na prática dessas condutas, pois, pouco antes de cometer o delito agora apreciado,
fora condenado por crime semelhante no âmbito da Justiça Federal, com trânsito em julgado
da sentença, o que reforça a conclusão de que o veículo apreendido certamente será
empregado em outras ações danosas ao meio ambiente.
Tão evidente essa realidade, que a Corte Cidadã, felizmente, vem modificando
seu entendimento quanto à exigência de se comprovar o emprego exclusivo do bem na
atividade criminosa, para fins de sua apreensão. É cada vez maior a necessidade de dificultar
as práticas danosas ao meio ambiente, em especial pela preocupação de autoridades nacionais
e estrangeiras na preservação dos parcos recursos naturais disponíveis no planeta. Nesse
sentido, trago à colação o Aresto, in verbis:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO.
TRANSPORTE
DE
AVES
SILVESTRES
SEM
AUTORIZAÇÃO.
REVISÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA
DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO
DISSUASÓRIO
DA
LEGISLAÇÃO.
RECRUDESCIMENTO
DA
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em
que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas
brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a
legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente
atividade fiscalizatória.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a
apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os
bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
3. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a
apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de
requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas
sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob
a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
4. No caso, o veículo foi apreendido por Fiscal do Ibama por ter realizado o transporte de
animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a apreensão do bem,
nos termos da legislação ambiental.
5. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp n. 1.820.640/PE, Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
julgado em 1/10/2019, DJe de 9/10/2019). (Grifos nossos).
Como bem concluiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a
literalidade do texto disposto no § 5º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998 não induz ao
entendimento de que o bem submetido à apreensão, em decorrência do dano ambiental, deva
ser utilizado exclusivamente nessas práticas ilícitas.
É de notar que a doutrina moderna vai além, ao considerar que esses bens
utilizados nos atos lesivos ao meio ambiente são, na verdade, perdidos em favor da União,
independentemente, da origem lícita ou ilícita. Nesse sentido, transcrevo o trecho, in verbis:
Conforme o art. 25, § 5º, os instrumentos - sejam lícitos ou ilícitos – utilizados para o
cometimento da infração ambiental devem ser vendidos, possibilitada ainda a sua
descaracterização por intermédio da reciclagem. Pela literalidade da Lei, há diferença
significativa entre a apreensão e perdimento do art. 25, § 5º, e o perdimento previsto no art.
91, II, b, do CP: este apenas pode ocorrer desde que referidos instrumentos consistam em
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; aqueles, pela Lei
não têm essa limitação.
1
Dessa forma, adiro em parte ao posicionamento adotado pelo Juízo a quo,
embora com fundamento diverso no art. 25, § 5º, da Lei nº 9.605/1998, a fim de ser o
caminhão, de cor branca, marca Mercedes Benz, placa NEK-2252, já apreendido, doado em
favor de órgão público, que possa utilizá-lo em atividade de combate aos danos ambientais
e/ou de preservação do meio ambiente, podendo a instituição donatária dar ao bem destinação
que melhor lhe convier.
Por fim, embora a pena privativa de liberdade não seja superior a 3 (três) anos,
conforme previsto no art. 16 da Lei nº 9.605/98
2, deixo de conceder a suspensão condicional
da pena, por se tratar de acusado reincidente, nos termos do inciso I do art. 84 do CPPM.
Foram essas as razões pelas quais, votei no sentido de dar provimento parcial ao
Apelo do Ministério Público Militar, para, mantida a absolvição do réu GILVAN
OLIVEIRA COSTA do crime previsto no art. 302 do CPM, condená-lo, como incurso no
art. 50-A da Lei nº 9.605/98, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 dias-
multa, em regime prisional inicialmente semiaberto, com o direito de continuar recorrendo
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em liberdade se por outro motivo não estiver preso, e determinei a doação do caminhão, de
cor branca, marca Mercedes Benz, placa NEK-2252, a órgão público federal, estadual ou
municipal a ser indicado pelo Juízo a quo, para fins de utilização em atividade de combate
aos danos ambientais e/ou de preservação do meio ambiente, podendo a instituição donatária
dar ao bem destinação que melhor lhe convier. Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado
pelos eminentes Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS e LEONARDO PUNTEL.
Brasília, 12 de dezembro de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367590v6 e do código CRC 13a5ab8a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 03/02/2025, às 10:53:47
1. CUNHA, Rogério Sanches. Leis penais especiais: comentadas / Coordenadores Rogérios Sanches Cunha, Ronaldo
Batista Pinto, Renee do Ó Souza – 6º rd. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023. p.1.305.
2. Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a
pena privativa de liberdade não superior a três anos.
7000408-39.2024.7.00.0000
40001367590 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR